Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-19.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1002954-19.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE]

RELATOR:
DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WESLEY FAGUNDES SOARES (AGRAVADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – PRETENDIDA REGRESSÃO DE REGIME – IMPERTINÊNCIA - VIOLAÇÃO DO CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA - RECURSO DESPROVIDO.

Afigura-se possível a flexibilização das regras do regime de cumprimento de pena, fixando-se regime menos gravoso do que o previsto em lei, quando as peculiaridades do caso concreto demonstram o êxito da função ressocializadora da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0022487-25.2018.8.11.0042, fixou o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da pena, mesmo após, ante a superveniência de condenação criminal com trânsito em julgado, a soma das reprimendas ultrapassar o
quantum
de 16 (dezesseis) anos (ID 158264162).

Inconformado, o órgão ministerial pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado, ao argumento de que a decisão recorrida ofende diretamente os objetivos e princípios legais da execução penal, haja vista que a pena remanescente do agravado, após a unificação das guias, é superior a 08 (oito) anos (ID 158264161).

Em sede de contrarrazões, a defesa requer o desprovimento do recurso (ID 158264163).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 158264165).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 163409694).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO PITÁGORAS PINTO DE ARRUDA OAB/MT 32.560-O.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

O advogado na sustentação oral mencionou que mesmo com o acréscimo faltariam poucos dias para conseguir, ainda que com a somatória, seriam só oito dias.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Temos acompanhado inúmeros
distinguishings
, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, inclusive com relação à questão de certa flexibilização em relação aos crimes sexuais e, neste caso, tem uma particularidade, já havia essa guia de execução e não se fez a unificação, não se fez o acréscimo, e se guiou pelas guias anteriores, antiga carta de guia.

Essa guia de execução dentro daquelas preexistentes, ele alcançou a evolução de regime para o semiaberto e passou a cumprir o semiaberto, então uma guia de execução que estava lá e não estava nesse ano cumprida, e nem tinha sido englobada nas anteriores, porque ela não estava sendo cumprida, posteriormente com ele descontando apenas o regime semiaberto, ingressou-se com um novo cálculo por força daquela guia de execução que já era preexistente à própria evolução e, pelo que eu entendi do advogado, por poucos dias, mesmo incluindo, conseguiria.

Não tenho nitidez disso, mas me parece que o sentido da própria execução é um sistema progressivo, no caso concreto, e vinha sendo observado com o cumprimento adequado no regime semiaberto. Não sei por quanto tempo que ele estava regime semiaberto, na base de um ano.

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Houve alteração de regime quando da juntada dessa guia.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

O senhor está absolutamente correto, então eu tenho, no lado pragmático, um lado objetivo, o cumprimento que vem sendo há quase um ano um regime semiaberto , e se fosse uma nova condenação que chegasse e tivesse que ser realizada eu deveria reanalizar porque eu teria, por obrigatoriedade, cumprimento aquela nova pena que chegou e tem que reformular o regime. É temos individualização legislativa, tem uma individualização judicial de conhecimento, de condenação, e tem uma individualização judicial de execução, e o juiz fez procedeu a individualização com essa nova somatória.

Se Vossa Excelência entendeu e embora esse fosse o modelo correto, Vossa Excelência está absolutamente correto, não tem uma vírgula para acrescentar, embora fosse para determinar o posterior com o cumprimento do regime semiaberto, a forma como ele vinha cumprindo, demonstrava que a ressocialização se apresentava a correta naquele regime, e se eu somasse e aplicasse a regra, com o retorno dele ,seria uma forma de dessocialização e não lhe ressocialização.

Eu teria, pelo pouco conhecimento que tenho dos autos, eu teria um
distinguishing
também nesse sentido, é um caso muito específico e, se demonstrado que em termos de reconstrução do envio de ressocialização no indivíduo veio esse regime semiaberto sendo adequado e por uma deficiência efetiva, não é deficiência dele, uma responsabilidade dele, alguma coisa nesse sentido. Mostrando-se esse regime aparentemente adequado, portanto, ressocializante, tirar ele dessa situação seria dessocializante, poderia ponderar desse modo.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Senhor presidente,

Peço adiamento do processo para revisitar os autos.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PELO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Retifico o parecer pelo não provimento do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na fixação d
o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da pena, mesmo após, ante a superveniência de condenação criminal com trânsito em julgado, a soma das reprimendas ultrapassar o
quantum
de 16 (dezesseis) anos, razão pela qual o órgão ministerial pugna pela regressão do reeducando ao regime fechado.

Consta do executivo de pena nº 0022487-25.2018.8.11.0042, que o reeducando possui condenação unificada de 27 anos e 09 meses de reclusão, em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado, lesão corporal de natureza grave, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Inicialmente, o agravado cumpria pena em regime fechado em razão de três guias de execução penal referentes às ações penais n. 0000584-45.2015.8.11.0039, 0000502-82.2013.8.11.0039 e 0000085-95.2014.8.11.0039 que, juntas, somam 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de pena de reclusão.

Ressalto que em 12.07.2022, o reeducando foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, conforme decisão de mov. 70.1. Entretanto, durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, sobreveio nova guia de execução penal definitiva em 09.09.2022 (seq. 94.1) referente à condenação de 01 ano e 06 meses de reclusão, em razão da prática do delito de lesão corporal de natureza grave (0000912-38.2016.8.11.0039), que por inércia estatal foi tardiamente juntada, haja vista que o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 02.09.2021 (seq. 94.5).

Com a juntada da nova guia de execução penal, o juízo
a quo
, ao somar as penas, fixou o regime fechado para a continuidade da reprimenda do agravado (mov. 98.1); decisão que, após pedido de reconsideração efetuado pela defesa técnica, acertadamente, foi revogada, a fim de fixar o regime semiaberto para a continuidade do cumprimento da reprimenda do agravado, mesmo ante o
quantum
remanescente de pena consistente em 16 (dezesseis) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias, em razão de suas condições pessoais, tendo em vista que “
possui família constituída, residência fixa e se encontra em processo de ressocialização, mormente em razão da inexistência de falta grave reconhecida em seu nome”
; além de não ser razoável recair sobre o agravado os efeitos nocivos da juntada tardia da guia de execução penal supracitada. Veja-se:

“Para fins de fixação do novo regime, a Lei de Execução Penal impõe o art. 33 do Código Penal como critério, mínimo, a ser observado. Assim, com a chegada de nova condenação aos autos, sopesou o saldo de pena a ser cumprido ao patamar de 16 anos. Ocorre que a condenação em comento versa sobre fato ocorrido no ano de 2014, ou seja, momento anterior, até mesmo, do ingresso anterior do apenado ao cárcere. Soma-se a isso o fato que, embora a pena remanescente a ser executada guarda o montante de 16 anos, a nova condenação guarda pena de 01 ano e 06 anos. Ora, é de se observar ainda, que, sendo a nova Guia atinente a crime comum, há de se impor a fração de 1/6 para progressão de regime, o que corresponde a 03 meses.
Nessa linha de raciocínio , considerando que, quando da progressão de regime do apenado para o regime fechado, ele havia adimplido com o requisito objetivo em 23/04/2022 (mov. 60.1), se acaso a Guia em comento houvesse sido juntada à época, ele, apenas, arrastaria o critério temporal para o dia 23/07/2022. Logo, ainda assim, já se mostraria preenchido o requisito objetivo, atinente à progressão de regime. A toda evidência, a nova condenação apenas não foi juntada aos autos em momento anterior por inércia exclusiva do Estado, de modo que não pode o recuperando, que, por sinal, demonstra efetivo interesse em cumprir sua reprimenda, ser prejudicado.

Frisa-se, o penitente possui família constituída, residência fixa e se encontra em processo de ressocialização, mormente em razão da inexistência de falta grave reconhecida em seu nome.
Assim, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se desarrazoado o retorno do recuperando ao regime mais gravoso. Desse modo, ACOLHO a pretensão defensiva para REVOGAR a decisão de mov. 98.1 e, de consequência, ante a juntada de nova condenação, somada às peculiaridades expostas alhures, FIXO o regime SEMIABERTO para continuidade do cumprimento da pena”
(ID 158264162, destaquei)
.

Objetivando a regressão do agravado ao regime fechado, o
Parquet
sustenta que:

“[...] In casu, o saldo de pena a cumprir ultrapassa 16 (dezesseis) anos, o que a torna indubitavelmente incompatível, portanto, com o regime semiaberto, o que demandaria, de forma obrigatória, a regressão e/ou a fixação do regime fechado em face do agravado. Com a devida vênia, ao decidir pela manutenção do agravado no regime semiaberto, o magistrado de piso desconsiderou a unificação das penas a cumprir com aquela resultante da nova condenação, que, sendo superior a 08 (oito) anos, impõe necessariamente o regime fechado. Ao proceder desta maneira, o juízo a quo divergiu da orientação dos Colendos Tribunais Superiores quanto à aplicação dos artigos 111 e 118, inciso II, da Lei de Execução Penal, no sentido de que, em tal hipótese, impõe-se a regressão do regime de pena/fixação do regime mais gravoso”
(ID 158264161 – p. 05)
.

Em sede de contrarrazões, em síntese, a defesa alegou que:

“[...] caso a referida guia tivesse sido unificada nos autos e somada à reprimenda do reeducando ANTES DE SUA PROGRESSÃO DE REGIME, deveria ser acrescida à fração a ser cumprida no regime fechado pelo apenado o montante de 03 (TRÊS) MESES (1/6 de 01 ano e 06 meses), levando o reeducando a preencher o requisito objetivo para a progressão de regime em 23/07/2022 (ELE TERIA DE FICAR APENAS 08 DIAS A MAIS NO REGIME FECHADO, JÁ QUE A SOLTURA SE DEU EM 14/07/2022 – sequencial 77). Todavia, em razão de circunstâncias ALHEIAS À VONTADE DA DEFESA E DO REEDUCANDO, a guia não foi juntada a tempo de impedir a sua progressão de regime, a fim de ser unificada à sua reprimenda. Assim, com o fito de NÃO PREJUDICAR O APENADO E DE IMPEDIR O SEU RETORNO AO CÁRCERE depois de ter sido INSERIDO NO REGIME MENOS GRAVOSO , bem como pelo fato de ESTAR TRABALHANDO, DE ESTAR JUNTO DE SUA FAMÍLIA E DE ESTAR CUMPRINDO REGULARMENTE SUA REPRIMENDA, a Defesa pugnou que esse período de manutenção em excesso do apenado no regime fechado (02 meses e 22 dias) fosse levado em consideração para que, por questão de POLÍTICA CRIMINAL, NÃO FOSSE FIXADO NOVAMENTE O REGIME FECHADO AO SENTENCIADO, o que foi deferido na decisão agravada. Excelência, caso a guia tivesse sido unificada aos autos antes da data de sua progressão de regime, QUE ERA O CORRETO, UMA VEZ QUE O TRÂNSITO EM JULGADO DA ALUDIDA CONDENAÇÃO SE DEU EM 02/09/2021, O APENADO TERIA DE CUMPRIR APENAS 08 DIAS NO REGIME FECHADO APÓS A SUA SOLTURA EM 14/07/2022 (ID 158264163).

Friso que embora o pleito do órgão ministerial esteja escorreitamente alicerçado na legislação que rege o tema, assim como no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as informações constantes dos autos permitem concluir que, nesse momento, o recrudescimento do regime prisional do reeducando afrontaria os princípios da individualização da pena, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de violar a função ressocializadora da pena, que,
in casu
, tem alcançado êxito. Isso porque, desde 2014, o reeducando não voltou a delinquir, concluiu o ensino médio e tem contribuído para o sustento de sua família através do exercício de trabalho lícito.

Nesse sentido, Roig (2021, p. 48) destaca que:

“[...] partindo das premissas de que o princípio individualizador possui assento constitucional e que a Constituição de 1988 instituiu o dever jurídico-constitucional de minimização de danos, faz-se necessário concluir que a individualização da execução somente se mostra constitucional quando operada no sentido redutor de danos (como a flexibilização das regras do regime de cumprimento de pena, permitindo a imposição de regime menos gravoso não em função do texto de lei, mas em virtude da necessidade de individualização). De fato, como excepcionalização do princípio da legalidade, a individualização da pena não pode ser empregada em prejuízo do condenado [...]”.

Por conseguinte, entendo que o juízo
a quo
fixou adequadamente o regime prisional do agravado - sem se pautar tão somente na interpretação literal das disposições legais - em razão das condições pessoais do reeducando; considerando, ainda, que se a guia mais recente tivesse sido juntada em tempo razoável, faltariam apenas 08 (dias) de reclusão a serem cumpridos em regime fechado para que progredisse ao semiaberto. Isso porque, antes da juntada da nova guia, conforme o Relatório de Situação Carcerária (seq. 60.1), o agravado havia preenchido o requisito objetivo para progredir ao semiaberto em 23.04.2017. Considerando que a nova guia (seq. 94.1) se trata de condenação à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão pelo cometimento de crime comum, o direito à progressão se efetivaria em 23.07.2022 com o cumprimento de 1/6 da pena. Portanto, tendo em vista que o alvará de soltura foi cumprido em 14.07.2022 (seq. 77.1), restaria o cumprimento de apenas 08 (dias) no regime fechado.

Destaco, por derradeiro, que, na data de ontem (23.05.2023), a defesa juntou documentos que comprovam a conclusão do ensino médio e de curso profissionalizante, assim como o exercício de trabalho lícito pelo agravado (ID 169605691).

Logo, entendo que, dadas as peculiaridades do caso, acolher o inconformismo ministerial deturparia os nobres fins consagrados pela Constituição Federal assim como pela Lei de Execução Penal, atinentes ao caráter ressocializador da pena.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal em casos similares:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE DO CURSO DA EXECUÇÃO - PRETENSÃO MINISTERIAL DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - NOVO DELITO DECORRENTE DE DISCUSSÃO COM A ESPOSA - FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS - AGRAVADO REPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE - POSSIBILIDADE DE REGIME DIVERSO DO FECHADO - NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO DURANTE PANDEMIA - DESATIVAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA POR DEFEITO NO EQUIPAMENTO - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO - DELITOS COMETIDOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS - COMPROVAÇÃO DE TRABALHO E SUSTENTO DA FAMÍLIA - JUSTIFICATIVAS ACOLHIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA - JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar “aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal” (TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), cabendo ao “Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional” (AgExPe NU 1014998-07.2022.8.11.0000). O trabalho deve ser prestigiado por se tratar de meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT, AgExPe NU 1026697-63.2020.8.11.0000). “A primordial finalidade da Lei de Execucoes Penais é a ressocialização do apenado, incentivando-o a obter trabalho lícito e conviver em harmonia com a sociedade. Assim, apesar do reeducando ter descumprido condições a ele impostas para cumprimento do regime semiaberto – não comparecimento em Juízo, em determinados períodos, para justificar suas atividades –, se demonstrado nos autos que, durante os mais de 15 anos em que cumpre a reprimenda em regime semiaberto, ele [...] exerceu trabalho lícito, mostrando efetivamente sua reinserção social, revela-se desproporcional a regressão pretendida, para o regime fechado. [...].’ (TJMT, AGEXPE NU 0008845-93.2018.8.11.0006)” (TJMT, AgExPe NU 1002153-74.2021.8.11.0000) [...]”
(TJ-MT - EP: 10034781620238110000, Relator MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/05/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVADO QUE PERMANECEU LIVRE POR 03 ANOS SEM NOTÍCIA DE COMETIMENTO DE NOVO DELITO – AGRAVO QUE POR 02 (DOIS) ANOS TRAMITA – AGRAVADO CUMPRINDO AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – RECURSO DESPROVIDO. O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional. Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de três anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar atividade lícita, ressaltando que a tramitação do recurso demorou quase 02 (dois) anos, sendo que o agravado cumpre regularmente as condições impostas”.
(TJ-MT 10149980720228110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/11/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023